Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-43.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÃÃO PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÃRIO HARMÃNICO E COERENTE. SENTENÃA MANTIDA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. PEDIDO PREJUDICADO. PENA BASILAR APLICADA NO MINIMO LEGAL PELO JUIZO SINGULAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.2. Resta prejudicado o pedido de fixaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, quando o juÃzo singular, em sentenÃ§a, fixa a reprimenda no menor patamar do tipo penal. 2. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000964-43.2010.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
R.N.P.
ADVOGADO: DR. JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. AMARILDO DA SILVA GUERRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMA
ÇÃ
O PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO HARM
Ô
NICO E COERENTE. SENTEN
Ç
A MANTIDA. REDU
ÇÃ
O DA PENA-BASE. PEDIDO PREJUDICADO. PENA BASILAR APLICADA NO MINIMO LEGAL PELO JUIZO SINGULAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.
2. Resta prejudicado o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, quando o juízo singular, em sentença, fixa a reprimenda no menor patamar do tipo penal.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santa Izabel/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
R.N.P.
(Ruy Nazaré Paixão) contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 234-A, III, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 13.05.2010, a genitora da adolescente Alice da Silva Viana, compareceu até a delegacia de polícia para comunicar que sua filha, de 14 (quatorze) anos de idade, portadora de doença mental, era abusada pelo acusado, e que dele estava grávida. No ato da comunicação, narrou que os abusos ocorriam desde o ano de 2006, quando a menor possuía apenas 09 (nove) anos, e que as práticas só foram reveladas em razão da gravidez. Por tal conduta, Ruy Nazaré Paixão foi denunciado como incurso nos tipos previstos nos arts. 217-A e 234, III, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 96/97-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 76/83, pugnando a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena basilar imposta.

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (fls. 111/113).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 119/121-v).

É o relatório.
VOTO

1. Da pretendida absolvição

Sustenta a defesa, a absolvição do acusado, sob o fundamento de que a vítima à época dos fatos além de possuir 14 (quatorze) anos de idade, consentia com as relações praticadas, não obstante não há provas a acerca da doença mental.

Pois bem, diferentemente do que alega a defesa em suas razões recursais, entendo que há no processo provas de que a vítima, quando do cometimento dos abusos, era menor de 14 (quatorze) anos, e muito embora a doença mental não tenha ficado devidamente comprovada, não tem o condão de afastar a condenação, na medida em que, sendo a vítima menor, resta enquadrado no tipo previsto no art. 217-A do CP.

A
materialidade
se encontra devidamente comprovada através do Laudo às fls. 26, demonstrando a ocorrência de conjunção carnal e gravidez. Cumpre ressaltar que a perícia foi realizada no dia 11.12.2009, ocasião em que a
pericianda possuía 13 (treze) anos de idade
. Ainda consta o laudo de exame de ato libidinoso diverso da conjunção carnal às fls. 28.

Quanto a
autoria,
não há qualquer dúvida apta a ensejar a absolvição pretendida. Em juízo, a vítima e sua genitora foram categóricas ao narrar os fatos. Além do que, o próprio acusado confessou os abusos, todavia, suscitou em sua defesa a anuência da ofendida em manter as relações sexuais, aliado ao fato de a vítima já ter 14 anos ao tempo da ação. Vejamos os depoimentos prestados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A Sra. Maria Trindade da Silva, declarou sua filha não possuía retardo mental, mas sofria de crises de epilepsia as quais eram tratadas, com medicação. Que o
acusado era conhecido da família
, mas nunca soube dos abusos sofridos pela filha, até a descoberta da gravidez, aos 14 (quatorze) anos. Informou que não deixou o acusado registrar a criança, apesar do desejo dele em fazê-lo (mídia às fls. 71).

A
vítima
declarou que o réu começou a frequentar sua casa quando tinha, aproximadamente, 11 (onze) para 12 (doze) anos. Que as idas até a casa do acusado para manter relações sexuais eram conscientes, posto que, desejava realizar os atos. Que ele nunca a agrediu ou usou de força para forçá-la a algo. Que as relações sexuais eram mantidas após sua saída da escola, momento em que se deslocava para a casa de Ruy. Que dessa relação teve um filho, o qual hoje mora com sua mãe, e a subsistência da criança também é mantida pelo pai, ora réu (mídia às fls. 71).

O
acusado
, por sua vez, confirmou a prática da relação sexual, no entanto, afirmou que a vítima consentia em realizar o ato, alegando para tanto que ela já tinha 14 (quatorze) anos de idade, desconhecendo sua idade. Afirmou que ajuda a manter os custos do filho e quando do nascimento desejou registrá-lo. Que mantem um bom convívio com a mãe da vítima (mídia às fls. 71).

Diante do contexto apresentado, a mera alegação de desconhecimento da idade da vítima nos crimes de estupro e vulnerável, só tem lugar quando demonstrado pelas circunstâncias que precederam a prática dos atos sexuais, que não tinha o réu o condições de saber a verdadeira idade da vítima, cenário que não é plausível de ocorrer quando preexiste um convívio social como na hipótese dos autos, considerando que o apelante mantinha amenidade com a família da vítima, conforme confirmados pelos depoimentos, possibilitando o agente capaz, ter ciência do impeditivo legal.

Assim, as provas caminham em direção a condenação, não existindo dúvida sobre a ocorrência do crime tampouco a idade da ofendida, impossível se torna acolher a tese suscitada no recurso, existindo sim material probatório suficiente para imputar ao recorrente a conduta tipificada no art. 217-A, do Código Penal do Código Penal, conforme apontado acima.

2. Da pretendida redução da pena-base

Por fim, pretende a redução da pena basilar imposta.

No caso concreto, entendo que o pedido se encontra prejudicado, considerando que o magistrado de primeiro grau, após análise das circunstâncias judiciais, reconheceu
todas as circunstâncias favoráveis
, fixando a reprimenda, na primeira fase, no patamar mínimo de 08 (oito) anos de reclusão,
in verbis:
(...) 1.1. Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características do réu de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, há reprovação dos fatos de modo compatível com a própria ideia ordinária do tipo penal.
1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos.
1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador.
1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo os motivos próprios do tipo.
1.6. Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do já o é;
1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos além dos próprios do tipo penal;
1.8. Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento a ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. (...)

Assim, julgo prejudicado o pedido nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 14ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 10.05.2021 a 17.05.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9